Tribunal: STF
Processo: RHC 247508
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado, ocultação e vilipêndio de cadáveres, furto qualificado, estelionato e falsa identidade. Pena-base. Reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruna Cristina Oliveira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 830.829/PE (evento 38).  



    A Recorrente foi condenada às penas de 66 anos e 4 meses de reclusão, e de 4 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de homicídio qualificado, ocultação e vilipêndio de cadáveres, furto qualificado, estelionato e falsa identidade (arts. 121, § 2º, I, III e IV; 211; 212; 171, caput, 155, § 4º, IV e 307, todos do Código Penal) (evento 6).  



    No presente recurso, a Defesa alega a ocorrência de continuidade delitiva entre os delitos de homicídio, porquanto preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 71 do Código Penal. Sustenta falta de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, porquanto genérica. Argumenta a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância valorada negativamente. Requer o redimensionamento da pena (evento 44).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 70).  



    É o relatório. Decido.  



    Extraio do acórdão recorrido (evento 37):  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, VILIPÊNDIO DE CADÁVER, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FURTO QUALIFICADO, FALSA IDENTIDADE E ESTELIONATO. INSURGÊNCIA CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO AJUIZADA CONCOMITANTEMENTE À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REFUTAÇÃO DO FUNDAMENTO DA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.



    Agravo regimental não conhecido.”  



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).  



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, reputou “que o Magistrado singular procedeu à devida fundamentação a respeito da dosimetria da pena, não havendo falar em constrangimento ilegal manifesto”. (evento 38).  



    Presente o contexto, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    No tocante à tese defensiva de ocorrência de continuidade delitiva entre os delitos de homicídio, como bem ressaltou o parecer ministerial “Este e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que deve haver uma liame entre os crimes para que haja o reconhecimento da continuidade delitiva e, especialmente, que para afastar o entendimento de ausência desses requisitos pelo Tribunal de origem, seria necessário indevido revolvimento fático-probatório”.



    Nesse prisma, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, “Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 227.242 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024); “Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus” (HC 239.150 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.4.2024). No mesmo sentido, cito: HC  211.593AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.05.2022; RHC 207.993AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.4.2022; RHC 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe  27.4.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente